Tribunal: TJBA
Processo: 8059193-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059193-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATEUS RAMOS FIGUEIREDO Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO DE BPC/LOAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos. O agravante sustenta ser pessoa hipossuficiente, beneficiário de amparo assistencial (BPC/LOAS) e auferir renda líquida módica comprometida por empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a condição de beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), aliada à comprovação de renda líquida reduzida, é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça, afastando a decisão que indeferiu o benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), a qual somente pode ser elidida por elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 4 - A percepção de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) constitui forte indício de vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que a concessão administrativa desse benefício exige a comprovação de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo ou a impossibilidade de prover a própria manutenção (Lei nº 8.742/1993). 5 - No caso concreto, os documentos comprovam que o agravante aufere renda líquida de aproximadamente R$ 823,17, demonstrando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não havendo nos autos prova em contrário. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 3º ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059193-18.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante MATEUS RAMOS FIGUEIREDO e parte Agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora par conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça